Tribunal: TJES
Processo: 5010872-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010872-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: NELSON GASPARINI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIA A SER ADOTADA PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AFERIR SE O SUPOSTO FALECIMENTO OCORREU ANTES OU DEPOIS DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Recorrente não trouxe aos autos do Agravo de Instrumento qualquer documento comprovando o falecimento do Executado/Recorrido NELSON GASPARINI, tampouco há tal comprovação no bojo da Execução Fiscal de origem, restando irretocável a conclusão alcançado pelo Juízo de Primeiro Grau, no sentido de obtê-la e comprovar o falecimento do Executado, inclusive, demonstrar a data da morte (se antes ou depois do ajuizamento do feito) para fins de avaliar se a hipótese é de suspensão do feito para habilitação dos herdeiros ou de sua extinção.

II -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id nº 4328978), exarada pela Eminente Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, no sentido de negar provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que “
em busca perante este e. TJES não encontrou inventário aberto, motivo pelo qual requereu a citação de todos os herdeiros conhecidos na forma do art. 313, § 2º, inciso I do CPC, conforme informado nos autos da execução fiscal. Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido, com fundamento inexiste informação acerca do falecimento da parte executada, que se trata de pessoa física, e não de espólio.
”
Outrossim, conforme comprovação juntada aos autos (ID Nº 17625971), o agravante juntou consulta junto à Receita Federal, onde consta a informação de óbito do executado. Posto isto, não há o que se falar em ausência de informação acerca do falecimento da parte executada (...) Dessa forma, merece reforma a decisão, a fim que seja deferido o pedido de intimação dos herdeiros para colaborarem com o Poder Judiciário e, na forma dos arts. 6º e 319, § 1º do CPC, e informarem em Juízo se houve a abertura de inventário, com o nome e endereço do inventariante ou administrador provisório”
.

Pugnou, assim, “
se digne V. Exa., proceder ao juízo de retratação, ou caso entenda pela manutenção da decisão ora agravada, que o submeta ao julgamento pelo órgão competente para julgamento
”.

Registra-se, inicialmente, que ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, subsistiram as seguintes razões de decidir,
verbis
:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
NELSON GASPARINI,
cujo
decisum
indeferiu a pretensão de citação e intimação do herdeiro do Executado, notadamente diante da ausência de informação sobre o seu falecimento.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que teria demonstrado o falecimento do devedor, bem como a ausência de Inventário aberto, entendendo fazer jus ao deferimento da citação dos herdeiros para fins de quitação do débito fiscal.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, o Recorrente não trouxe aos autos deste Recurso de Agravo de Instrumento qualquer documento comprovando o falecimento do Executado/Recorrido NELSON GASPARINI, tampouco há tal comprovação no bojo da Execução Fiscal de origem, restando irretocável a conclusão alcançado pelo Juízo de Primeiro Grau, na Decisão objurgada, externada nos seguintes termos:

“
DECISÃO

O Município de Vitória aduziu que não encontrou informações acerca do inventariante, e que em diligências administrativas, obteve o nome do herdeiro do falecido, requerendo a sua citação para que pague o débito exequendo, ou ainda a sua intimação para colaborar com o Poder Judiciário e informar o nome do inventariante.

Todavia, verifica-se que até o presente momento não há informação acerca do falecimento da parte executada, que se trata de pessoa física, e não de espólio.

Isto posto,
indefiro
o requerimento de citação e intimação do herdeiro.

Por fim,
intime-se
a Municipalidade para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não havendo manifestação, retorne o feito ao arquivo provisório.”

Destaco, por oportuno e relevante, que a Certidão de Óbito constitui documento público, cabendo ao Recorrente diligenciar no sentido de obtê-la e comprovar o falecimento do Executado, inclusive, demonstrar a data da morte (se antes ou depois do ajuizamento do feito) para fins de avaliar se a hipótese é de suspensão do feito para habilitação dos herdeiros ou de sua extinção.

Sobre o tema transcrevo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOTICIA DE FALECIMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.

1.
Noticiado o falecimento da parte requerida, cumpre ao autor promover a sucessão processual, conforme disposto no art. 110 do CPC.

2.
A certidão de óbito é documento público, de modo que cabe ao requerente e não ao Poder Judiciário diligenciar em busca da prova do falecimento da parte e da existência de eventuais herdeiros.

3.
De posse de dados constantes do instrumento contratual - nome completo do devedor e respectivo número do Cadastro de Pessoas Físicas - a instituição financeira pode realizar simples pesquisas em sistemas de buscas da internet, logrando resultados que remetem até mesmo para informações oficiais extraídas de portais da Receita Federal e da Imprensa Nacional.

4.
Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-DF
07036523320198070006 DF 0703652-33.2019.8.07.0006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau.

Intime-se o Recorrente.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão Monocrática não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, como enfatizado na Decisão combatida, o Recorrente não trouxe aos autos do Recurso de Agravo de Instrumento qualquer documento comprovando o falecimento do Recorrido NELSON GASPARINI, tampouco há tal comprovação na Execução Fiscal de origem, restando irretocável a conclusão de que cabe ao Recorrente, no sentido de obtê-la e comprovar o falecimento do Executado, inclusive, demonstrar a data da morte (se antes ou depois do ajuizamento do feito) para fins de avaliar se a hipótese é de suspensão do feito para habilitação dos herdeiros ou de sua extinção.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)